Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700389-64.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELDA MARIZA VALIM FIM AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, INÁCIO MAGALHÃES, ANILCÉIA MACHADO, PAULO TADEU, MÁRCIO MICHEL, MANOEL ANDRADE, RENATO RAINHA, ANDRÉ CLEMENTE, DEMÓSTENES TORRES ALBUQUERQUE, MARCOS FELIPE PINHEIRO LIMA, DISTRITO FEDERAL (TRIUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL -TCDF), PRESIDENTE DO TCDF RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elda Mariza Valim Fim e Fábio Henrique Carvalho Oliva contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 224033020 do processo de referência) que, nos autos da ação popular com pedido de tutela cautelar antecedente ajuizada pelos ora agravantes em desfavor do Distrito Federal; dos conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), Márcio Michel, Manoel Paulo de Andrade Neto, André Clemente, Anilcéia Luzia Machado, Antônio Renato Alves Rainha, Inácio Magalhães Filho, e Paulo Tadeu; e dos Procuradores do TCDF, Demóstenes Tores Albuquerque e Marcos Felipe Pinheiro Lima; processo n. 0722778-57.2024.8.07.0018, ao decidir os embargos de declaração opostos pelos autores, revogou a tutela cautelar antecedente de Id 22248036 que determinou a suspensão da Decisão n. 98/2024 do TCDF. A decisão agravada foi assim proferida: Trata-se de embargos de declaração opostos pelos autores (ID 222867460) contra a decisão de ID 222480396. O Tribunal de Contas do Distrito Federal apresentou contrarrazões ao recurso (ID 223850912). Sustentam os autores que há omissão, contradição e erro material na referida decisão. Os embargos de declaração são cabíveis quando na sentença houver obscuridade, contradição ou omissão (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Os autores afirmam que houve inovação do pedido, pois foi deferida a suspensão da decisão do TCDF, mas não houve pedido nesse sentido, contudo, observa-se o total equívoco dessa afirmação. Vejamos. Foi formulado o seguinte pedido (ID 221804973 - Pág. 8): “abstenha-se de fazer o pagamento de vantagens previstas na Decisão 98/24 (retroativo de 2018 a 2023) ou, caso já o tenham sido, determinar aos beneficiados que retornem a quantia imediatamente aos cofres públicos, até que se respeite a análise final da questão por esse r. juízo”. A suspensão da decisão que determinou o pagamento das verbas questionadas equivale à não realização do pagamento, portanto, trata-se exatamente da mesma coisa, não obstante não tenha sido utilizada a mesma expressão constante da petição inicial. Conforme artigo 322, § 2o do Código de Processo Civil o pedido deve ser interpretado no contexto da postulação e a não utilização na decisão das mesmas palavras empregadas na petição inicial não significa decisão extra petita, principalmente se o conteúdo da decisão se refere exatamente ao que foi postulado, como neste caso. Portanto, a decisão não padece do referido vício. No que tange à realização de pagamento a todos os conselheiros, os próprios autores afirmam que houve falha de informação “que será corrigida nesses embargos” (ID 222867460 - Pág. 4). Efetivamente não havia informação nos autos com relação a pagamento a todos os beneficiários, nem mesmo na peça de ID 222364038, que relata os pagamentos realizados a conselheiros e dois procuradores, portanto, pelo conteúdo da petição inicial e dessa peça entendeu-se que o questionamento do pagamento não seria restrito aos conselheiros. Inclusive, na própria peça do recurso afirma-se que por ocasião do ajuizamento da ação não tinham ciência “de quais eram os beneficiários da vantagem ilícita e quais eram esses valores, informação, frise-se, suprimida pela Corte de Contas” (ID 222867460 - Pág. 3). Essa falta de informação motivou o ajuizamento de ação cautelar em caráter antecedente, tanto que a petição inicial não é integral e o objeto desta ação só será devidamente delimitado quando for apresentada a emenda. Dessa forma, tem-se que não há contradição ou omissão ou erro material na decisão mencionada, mas apenas não havia informação nos autos de que todos os beneficiários já haviam recebido os valores, mas diante dessa informação trazida aos autos pelos autores na peça do recurso tem-se que efetivamente a decisão proferida foi ineficaz e, por isso, será revogada. No que tange à restituição dos valores recebidos e verba de caráter alimentar tem-se que faltou leitura adequada ou compreensão da decisão recorrida, pois foi afirmado que “O pagamento de vantagens financeiras pode ser considerado como verba alimentar” (ID 222480396 - Pág. 2, destaquei) e não que seja e que para evitar eventual impedimento de restituição que o pedido foi deferido, sendo um dos argumentos da decisão. Igualmente não há afirmação na decisão de que os pagamentos realizados são indevidos, mas apenas que há plausibilidade do direito invocado em razão da falta de regulamentação com relação a valores retroativos. Nada mais. Releva notar que se trata de decisão provisória, por isso, não há afirmação de que se trata de verba alimentar ou mesmo que as verbas sejam indevidas, pois isso implicaria em pré-julgamento e, consequentemente, nulidade da decisão. Portanto, a análise efetiva sobre a validade ou não desses pagamentos só ocorrerá por ocasião do julgamento em observância ao devido processo legal. Os autores pretendem que seja determinada a restituição dos valores pagos, mas consta expressamente da decisão recorrida que isso não será deferido em decisão provisória, pois equivale à antecipação da execução e eventual julgamento de procedência do pedido. Portanto, não há possibilidade de deferimento do pedido subsidiário. Lamentavelmente o pedido não foi examinado durante o plantão e os pagamentos ocorreram, conforme noticiaram os autores, portanto, agora deverá ser aguardado o julgamento de mérito e, no caso de procedência, haverá determinação de restituição dos valores, caso haja pedido nesse sentido, obviamente. Portanto, neste aspecto também não há vício na decisão recorrida e caso os autores não concordem com a decisão deverão interpor o recurso cabível, se o caso. Assim, tem-se que efetivamente a decisão não padeces dos vícios apontados. Com relação à simetria mais uma vez faltou compreensão da decisão recorrida, pois o que foi afirmado é que como se trata de cautelar antecedente o objeto da ação será delimitado após a emenda e que na petição inicial havia questionamento quanto ao pagamento de forma retroativa e não propriamente das verbas a partir da regulamentação. Em face das considerações alinhadas conheço dos embargos de declaração, mas nego provimento. Considerando as informações dos autores sobre a realização do pagamento a todos os beneficiários e que não pretendem a suspensão da decisão no 98/2024 (ID 221806128), revogo a decisão de ID 222480396. Os documentos solicitados pelos autores foram anexados à peça de ID 223167191, portanto, os autores deverão apresentar a emenda à petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias. Irresignados, em razões recursais (Id 69134364), os agravantes, em suma, fazem breve escorço dos principais fatos processuais. Dizem cuidar-se de ação popular com pedido de tutela cautelar antecedente de urgência formulado para que seja liminarmente suspenso o pagamento, a Conselheiros e Procuradores do TCDF, de valores retroativos aos anos de 2015 a 2023 e atinentes a gratificação de acervo, conforme autorização dada por Decisão n. 98/24 do TCDF. Se pagamento tiver havido, pedem seja ordenada a imediata devolução das quantias recebidas por cada um dos beneficiários. Antes de ser proferida a decisão liminar, revelaram ao juízo de origem terem sido informados da realização do pagamento. Citaram noticiários da imprensa. Indicaram a devolução de valores como único pedido a ser deduzido e única medida a ser efetivada para resguardar o patrimônio público. Noticiam ter sido deferida tutela cautelar de urgência com determinação judicial para serem suspensos os efeitos da Decisão n. 98/24 - TCDF, tal como sugerido pelo MPDFT. Apontam não ter havido liminar comando para imediata devolução das quantias pagas por força da decisão proferida pela Corte de Contas distrital, conquanto assim tenham postulado. Informam terem oposto embargos de declaração ao provimento liminarmente deferido em primeira instância dada sua falta de utilidade prática. Dizem que postularam efeitos infringentes para que fosse ordenada aos réus da ação popular a imediata devolução dos valores por eles recebidos. Comunicam que os aclaratórios foram conhecidos e rejeitados. Declaram terem sido surpreendidos com a decisão de primeira instância que revogou a tutela de urgência anteriormente concedida para suspender os efeitos da Decisão n. 98/24 - TCDF. Justificam, assim, a interposição do presente recurso. Verberam a decisão recorrida. Pedem seja reformado esse pronunciamento judicial de modo a que seja deferida a tutela de urgência cautelar com imediata determinação aos réus para que restituam aos cofres públicos as quantias por eles recebidas com fundamento na Decisão n. 98/2024 do TCDF. Esclarecem não estarem a questionar o pagamento da gratificação de acervo pelo TCDF, mas apenas os pagamentos retroativos feitos a esse título, porquanto realizados fora do período regulamentado e em circunstâncias que violam a publicidade, a transparência e a simetria. Afirmam presentes os requisitos do perigo de dano e do risco ao resultado útil do processo. Comentam a necessidade de que seja concedida tutela cautelar de urgência adequada, a qual especificam como sendo a prolação de comando judicial para devolução dos recursos públicos recebidos pelos agravados a título de pagamento de retroativos referentes aos anos de 2015 a 2023 e atinentes a gratificação de acervo, conforme autorização dada por Decisão n. 98/24 do TCDF. Ao final, requerem: Pelo exposto, requer-se a concessão de tutela antecipada, nos termos do pedido de ID 222364038, de 10 de janeiro de 2025, reformando-se a decisão (ID n.224033020) que revogou a decisão anterior que suspendeu a Resolução 98/24 TCDF (ID 222480396) para deferir a tutela cautelar de urgência com vistas a: I - determinar que os réus beneficiários dos pagamentos de acumulação de acervo retroativo, retornem as quantias conforme nomes e valores abaixo elencados, em parcela única e imediatamente, aos cofres do Distrito Federal, acautelando o patrimônio público, hoje, em mãos privadas, até a análise final da questão pelo Poder Judiciário. Conselheiro Inácio Magalhães: R$ 1.193.333,68 Conselheira Anilcéia Machado: R$ 893.531,55 Conselheiro Paulo Tadeu: R$ 657.208,08 Conselheiro Márcio Michel: R$ 498.478,81 Conselheiro Manoel Andrade: R$ 360.842,25 Conselheiro Renato Rainha: R$ 259.652,90 Conselheiro André Clemente: R$ 71.847,37 Procurador Demóstenes Torres Albuquerque: R$ 998.669,76 Procurador Marcos Felipe Pinheiro Lima: R$ 871.742,91 II – Requer-se, ainda, que o Presidente do TCDF seja obstado a conceder o pagamento retroativo a qualquer inativo ou pensionista ou Conselheiro Substituto daquela Corte, que porventura venha a pleitear ou tenha pleiteado o benefício, com base na contestada Decisão 98/24, e, caso já tenha pago, que, igualmente, seja determinado o imediato ressarcimento. Nesse sentido, deve ser informado ao Eg. TJDFT se, além dos beneficiários acima, houve o pagamento a outros. Preparo dispensado em razão da isenção legal (artigo 5o, LXXIII, da CF e art. 10 da Lei n. 4.717/65). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. Da análise do processo de referência, constato que, em 26/12/2024, os agravantes ajuizaram ação popular requerendo, em sede de tutela formulada em caráter antecedente, fosse determinado ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) que se abstivesse de realizar o pagamento de vantagens previstas na Decisão n. 98/2024. Para a hipótese de ter sido efetivado o pagamento, requereram fosse liminarmente ordenada aos réus a imediata restituição aos cofres público das quantias por eles recebidas, determinação essa que deveria prevalecer até decisão final (Id 221804973). Transcrevo adiante a postulação feita pelos autores da ação popular: 59. Ante o exposto, requer-se: a. Conceder a tutela antecipada de urgência antecedente, sem oitiva da parte ré para determinar que o TCDF: i. abstenha-se de fazer o pagamento de vantagens previstas na Decisão 98/24 (retroativo de 2018 a 2023) ou, caso já o tenham sido, determinar aos beneficiados que retornem a quantia imediatamente aos cofres públicos, até que se respeite a análise final da questão por esse r. juízo. ii. apresentar (com base no art. 7o, I, b da Lei referida) (I) as datas desde o início da tramitação de cada requerimento dos referidos beneficiários, demonstrando por onde andaram referidos pedidos, hora, data e setor, por serem documentos relevantes a essa ação; e (II) a relação de todos os beneficiários, valores já estimados e datas de previsão pagamento. b. Requer-se, nos termos do artigo 303, §1o, I do CPC/2015, o prazo de 15 dias para aditamento da inicial. c. O pedido de tutela final será a declaração de nulidade da Decisão 98/24 e, caso recebidos os valores e não retidos liminarmente, a condenação dos réus à devolução, na integralidade, aos orçamentos públicos, corrigidos monetariamente, além de custas e honorários. d. A produção de toda a prova admitida em direito, especialmente a documental, requerendo-se, novamente, o pedido de exibição de documentos previsto no pedido a, ii;. e. Condenar os réus ao pagamento das custas e demais despesas, judiciais e extrajudiciais, diretamente relacionadas com a ação e comprovadas, bem como o dos honorários de advogado; f. Condenar os réus ao pagamento dos honorários sucumbenciais. (grifos no original) Em 26/12/2024, o juízo de referência concedeu prazo ao TCDF e ao Ministério Público do Distrito Federal que se manifestassem (Id 221802335). O TCDF peticionou aos Ids 221943309 e 222446342, respectivamente, em 2/1/2025 e 10/1/2025, quando postulou fosse indeferida a pretensão liminarmente deduzida pelos autores. Em 9/1/2025, o Ministério Público do Distrito Federal, por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social, opinou pelo deferimento da medida liminar, mas não na amplitude proposta pelos autores. Sugeriu o Parquet a imediata suspensão dos efeitos da decisão do TCDF (Id 222346043). Em 13/1/2025, foi deferida a tutela cautelar antecedente nos moldes sugeridos pelo MPDFT. Ordenou o julgador monocrático, em decisão liminar, a suspensão dos efeitos da Decisão n. 98/24 - TCDF, até decisão final (Id 222480396). Não houve determinação aos réus para de imediato restituírem as quantias a eles pagas. Confira-se: (...) Em face das considerações alinhadas DEFIRO A TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE para determinar a suspensão da Decisão no 98/2024 (ID 221806128) até decisão final e determinar ao réu que exiba os documentos elencados no item ii da petição inicial (ID 221804973 - Pág. 8), no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação desta decisão. Intime-se com urgência. Atribuo a esta decisão força de mandado de intimação, devendo ser anexada a cópia da petição inicial. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada dos documentos pelo réu, para a emenda da petição inicial para a ação principal, conforme artigo 310 do Código de Processo Civil. Contra a referida decisão, os agravantes opuseram embargos de declaração. Pediram que aos aclaratórios fossem concedidos efeitos infringentes para que determinação houvesse, aos réus/agravados, de imediata devolução dos valores a eles pagos (Id 222867460). Em 30/1/2025, foi proferida a decisão agravada em que o juízo de origem destacou a contradição existente entre a narrativa inicial e as alegações aduzidas nos aclaratórios, uma vez que a peça inicial não noticiara, como fizeram os autores em razões dos embargos de declaração, já ter sido realizado o pagamento. Considerando a situação fática noticiada pelos autores/embargantes, reconheceu a absoluta ineficácia da ordem expedida para ser suspenso o pagamento dos valores retroativos, motivo pelo qual revogou a decisão que assim determinara e determinou a emenda da peça vestibular. Veja-se: (...) Em face das considerações alinhadas conheço dos embargos de declaração, mas nego provimento. Considerando as informações dos autores sobre a realização do pagamento a todos os beneficiários e que não pretendem a suspensão da decisão no 98/2024 (ID 221806128), revogo a decisão de ID 222480396. Os documentos solicitados pelos autores foram anexados à peça de ID 223167191, portanto, os autores deverão apresentar a emenda à petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias. Em 13/2/2025, os autores, ora agravantes, aditaram a petição inicial (Id 225933115). A emenda não foi recebida ante a falta de indicação das pessoas que haviam de figurar no polo passivo da ação popular, tendo o juízo, ao rejeitá-la, feito a seguinte advertência: “o aditamento à inicial deve ser integral” e concedido prazo adicional de 5 dias para regularização da peça de ingresso (Id 226008919). Em 21/2/2025, os autores, atendendo ao chamamento para aditamento integral da peça vestibular, apresentaram nova emenda à petição inicial, quando formularam os seguintes pedidos (Id 226821636, pp. 18-19): (...) Ante o exposto, requer-se: a. A apresentação da documentação necessária à compreensão dos fatos, nos termos do parágrafo antecedente e as comunicações necessárias ao MPDFT e MPF; b. A citação dos réus no endereço informado no preâmbulo desta ação, para, querendo, a contestarem o pedido; c. A procedência desta ação, ainda, para declarar a nulidade da Decisão 98/24; d. A condenação dos réus ao ressarcimento de todo e qualquer prejuízo experimentado pelo Estado, corrigido monetariamente, com incidência de juros, bem como pagamento de danos morais coletivos (a serem arbitrados e definidos por esse juízo e, nesse caso, convertido em bens para o Estado), custas e honorários; e. A produção de toda a prova admitida em direito, especialmente a documental; f. A isenção de custas processuais e ônus de sucumbência, nos termos do art. 5o LXXIII da CF. Dá-se à causa o valor de R$ 5.805.307,71 (cinco milhões, oitocentos e cinco mil, trezentos e sete reais e setenta e um centavos), que representa a quantia paga aos beneficiários. Pede deferimento. A emenda feita à peça vestibular foi admitida em 24/2/2025, quando ordenou o magistrado a citação dos réus (Id 227043968). Pois bem. Do breviário acima feito é fácil constatar que os autores, ora recorrentes, posteriormente à prolação do pronunciamento agravado apresentaram nova peça vestibular, o que fizeram atendendo ao chamamento do juízo para aditarem integralmente a peça vestibular. Na nova petição inicial deduziram pedidos diversos daqueles anteriormente formulados como, a exemplo, de condenação dos réus ao pagamento de “danos morais coletivos” (Id 226821636, p. 19), bem como suprimiram outros, visto que não reproduziram o pedido antecipatório que haviam deduzido na primeira peça de ingresso (Id 221804973). Verdade é que os autores, ao atenderem o comando para aditamento integral da inicial (Id 226008919), nenhum pedido liminar deduziram, tampouco formularam qualquer pretensão relativamente à medida antecipatória que postularam após ter sido deferida e posteriormente revogada a liminar de início concedida, como bem se vê dos pedidos elencados ao Id 226821636, pp. 18-19. Ora, nos termos do art. 303, § 1o, I, do CPC, “o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar”. Não tem cabimento, portanto, considerando o histórico processual acima traçado, a pretensão recursal deduzida no presente agravo de instrumento. Há manifesta e injustificável contradição entre a postura adotada pelos agravantes ao pleitear a reforma da decisão agravada - que revogou a medida antecipatória formulada em caráter antecedente - e a que adotaram ao emendar integralmente a peça vestibular, uma vez que nesse novo peticionamento não complementaram o pedido de medida liminar nem trataram da medida liminar antes deferida e posteriormente revogada para reafirmarem o interesse, não na ordem de suspensão de pagamento, mas de imediata imposição aos réus da obrigação de restituir os pagamentos a eles realizados. Os termos inequívocos em que formulada a peça de emenda à inicial de modo algum legitima a insurgência manifestada contra a decisão agravada, isso porque não se utilizaram os autores da via processual adequada para postularem tutela em caráter antecedente diante da integral correção da peça vestibular. Silentes se mantiveram ao renovar a pretensão inicial diante da ordem de revogação do provimento liminar que suspendera os efeitos da Decisão n. 98/24 - TCDF frente à informação de que os pagamentos haviam sido feitos e que postergou para a fase de exame de mérito a análise do pedido de restituição das quantias pagas. O silêncio eloquente na peça de emenda é expressão de agir processual que inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugnar decisão anteriormente proferida e completamente ignorada no mencionado peticionamento. Lembro que a boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, conforme prevê o art. 5o do CPC (“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”) e implicitamente se infere do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF (“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”). Não só. A falta de pedido de tutela liminar na peça de emenda limita o objeto da lide, ao qual deve estar atento o juiz. Para evitar excessos no exercício da atividade jurisdicional, o legislador infraconstitucional instituiu o princípio da congruência ou adstrição, pelo qual o juiz, ao proferir decisão de mérito, deve examinar o objeto mediato e imediato do pedido, bem como a causa de pedir a ele correlatada, fazendo-o por intepretação lógico-sistemática da postulação, não lhe cabendo conhecer de questões não suscitadas pelas partes, porquanto deve agir “nos limites propostos” pelas partes. É o que se extrai do teor dos artigos 141 e 492, ambos do CPC: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Na visão de Humberto Theodoro Júnior, configuram enfático registro de “a inobservância das limitações do art. 141 conduz à nulidade” do pronunciamento judicial (Código de Processo Civil Anotado. 21a ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 210), compreensão que encontra eco também na jurisprudência da 1a Turma Cível deste Tribunal, que se ilustra com o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO (ART. 1.013, § 3o, III, DO CPC. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEI 10.931/2004. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. MP 2.170-36/01. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. PACTUAÇÃO. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE DA COBRANÇA QUANDO CARACTERIZADO O INÍCIO DE RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES. ÔNUS DA PROVA. TARIFA DE SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES.1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil. 2. A sentença que não analisa tudo o que foi efetivamente apresentado na inicial como pedido e causa de pedir qualifica-se como extra e citra petita, rendendo ensejo à decretação de nulidade, com a consequente cassação. 3. Aplica-se a teoria da causa madura com fulcro no artigo 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios processuais da economia e da celeridade, quando já suficientemente instruído o feito para julgamento do mérito. (...) 12. Apelação conhecida em parte e, na extensão, parcialmente provida. Preliminar de nulidade da sentença, suscitada de ofício, acolhida, sentença cassada, pedidos julgados parcialmente procedentes. (grifo nosso) (Acórdão n. 1197103, Processo: 00044497020168070001, Relatora: Simone Lucindo, julgamento: 21/8/2019, publicação: 5/9/2019) (grifos nossos). A nova petição inicial, a qual substituiu na íntegra a postulação de início formulada, e em que não deduzido pedido de antecipação de tutela retira por completo aos autores o interesse jurídico de recorrer contra o provimento proferido anteriormente à essa emenda e pelo qual o juízo de primeiro grau postergou para análise em sentença do pedido liminar anteriormente feito pelos autores para imediata imposição aos réus da obrigação de restituir as importâncias a eles pagas, as quais são retroativas aos anos de 2015 a 2023 e atinentes a gratificação de acervo, conforme autorização dada por Decisão n. 98/24 do TCDF. Olvidando os autores o ônus argumentativo quanto a esse tópico e nenhum pedido quanto a ele formulando, manifesto que afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postulam a reforma de comando a que tacitamente aderiram tendo em vista o silêncio eloquente em que incorreram. Destaco, a propósito, a regra posta no artigo 1.000 do CPC: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Sendo inegável que os autores, pelos termos em que redigida a nova petição inicial, se conformaram com a decisão que postergou para a sentença o exame da questão relativa à obrigação de restituir valores que pretendem seja imposta aos réus, operada está a preclusão lógica. Por decorrência falta-lhes interesse recursal para interpor o presente agravo de instrumento. Quanto à impossibilidade de ser conhecido recurso nessas circunstâncias, pertinente colacionar julgados deste e. TJDFT, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, emendada integralmente a peça vestibular, sem quaisquer ressalvas quanto à decisão que revogou o provimento anterior que deferira o pedido liminarmente deduzido na primeira petição inicial e sem que tenha sido deduzida causa de pedir ou pedido de nova tutela antecipada, falta interesse recursal aos autores para recorrer contra situação processual que permitiram fosse consolidada pela ausência de mínima consideração quanto a ela no novo peticionamento que fizeram para regularizar a ação popular que impetraram. Posto isso, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 28 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora